Tribunal: TJES
Processo: 5040157-19.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040157-19.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO ARAUJO MENEZES
RECORRIDO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFERTA DE CLASSE EXECUTIVA (“
BUSINESS

CLASS
”) COM POLTRONAS RECLINÁVEIS A 180º. ACOMODAÇÃO EM CLASSE INFERIOR ("ECONÔMICA
PREMIUM
") COM RECLINAÇÃO LIMITADA E POLTRONA QUEBRADA EM UM DOS TRECHOS. INSUFICIÊNCIA DA INFORMAÇÃO PRESTADA. QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREA E DA AGÊNCIA DE VIAGENS. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR SOLIDARIAMENTE AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5040157-19.2024.8.08.0024
Recorrente: LEONARDO ARAÚJO MENEZES
Recorridos: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A - “AVIANCA” e outro
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFERTA DE CLASSE EXECUTIVA (“
BUSINESS

CLASS
”) COM POLTRONAS RECLINÁVEIS A 180º. ACOMODAÇÃO EM CLASSE INFERIOR ("ECONÔMICA
PREMIUM
") COM RECLINAÇÃO LIMITADA E POLTRONA QUEBRADA EM UM DOS TRECHOS. INSUFICIÊNCIA DA INFORMAÇÃO PRESTADA. QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREA E DA AGÊNCIA DE VIAGENS. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR SOLIDARIAMENTE AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA POR LEONARDO ARAÚJO MENEZES CONTRA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A E OUTRO, ALEGANDO QUE ADQUIRIU PASSAGENS INTERNACIONAIS NA CLASSE EXECUTIVA BUSINESS, PROMETENDO POLTRONAS RECLINÁVEIS A 180º PARA MAIOR CONFORTO, CONTUDO, FOI ACOMODADO EM CLASSE ECONÔMICA PREMIUM, CUJAS POLTRONAS RECLINAVAM APENAS 30º, MUITO INFERIOR AO QUE HAVIA SIDO ADQUIRIDO. POR ESSES MOTIVOS, REQUER SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA PARA CONDENAR AS PROMOVIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, AMBAS AS REQUERIDAS, AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A AVIANCA E DECOLAR.COM LTDA., ARGUEM PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, PUGNAM PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO, CONDENANDO AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS (CONFORME INICIAL), BEM COMO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DAS REQUERIDAS.
ALMEJAM, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
A CONTROVÉRSIA CENTRAL RESIDE NA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO EM CONFORMIDADE COM A OFERTA. O RECORRENTE ALEGOU QUE ADQUIRIU PASSAGENS EM “CLASSE EXECUTIVA BUSINESS”, QUE, CONFORME A PROPAGANDA DA AVIANCA, INCLUÍA POLTRONAS RECLINÁVEIS A 180º. CONTUDO, FOI ACOMODADO EM POLTRONAS QUE RECLINAVAM APENAS 30º, AS QUAIS SERIAM DE “CLASSE ECONÔMICA PREMIUM”, E EM UM DOS TRECHOS, A POLTRONA ESTARIA QUEBRADA, SEM RECLINAÇÃO ALGUMA. A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU ENTENDEU QUE OS BILHETES COMPROVAM A ACOMODAÇÃO NA CLASSE EXECUTIVA
BUSINESS
, AFASTANDO O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NO ENTANTO, COM A DEVIDA VÊNIA, ENTENDO QUE A ANÁLISE MERECE SER APROFUNDADA. A RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE CONSUMO, SUJEITA ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI Nº 8.078/90). EMBORA SE TRATE DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL, O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, APÓS A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS RES Nº 636.331 E 766.618, PRECONIZA QUE AS CONVENÇÕES DE MONTREAL E VARSÓVIA PREVALECEM SOBRE O CDC APENAS EM MATÉRIAS ESPECIFICAMENTE TRATADAS POR ELAS, COMO A LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAIS E OS PRAZOS PRESCRICIONAIS. CONTUDO, PARA AS DEMAIS QUESTÕES, EM ESPECIAL O DEVER DE INFORMAÇÃO E A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, O CDC CONTINUA SENDO PLENAMENTE APLICÁVEL, QUALIFICANDO A RELAÇÃO E PROTEGENDO O CONSUMIDOR. O ARTIGO 14 DO CDC ESTABELECE QUE O FORNECEDOR RESPONDE, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, POR DEFEITOS NO SERVIÇO E POR INFORMAÇÕES INSUFICIENTES OU INADEQUADAS SOBRE SUA FRUIÇÃO E RISCOS. O DEVER DE INFORMAR (ART. 6º, III, DO CDC) É PILAR DO CDC, IMPONDO CLAREZA, PRECISÃO E OSTENSIVIDADE NAS INFORMAÇÕES. AS RECORRIDAS ALEGARAM QUE AS INFORMAÇÕES SOBRE AS POLTRONAS – INCLUINDO A DISTINÇÃO ENTRE AERONAVES COM E SEM
FLATBED
(180º) – ESTAVAM NOS SEUS SITES E FORAM INFORMADAS DURANTE O PROCESSO DE COMPRA. A AVIANCA, INCLUSIVE, ENFATIZOU QUE A
“capacidade de reclinação reduzida”
E A AUSÊNCIA DE
“assento flatbed”
EM AERONAVES DE CORREDOR ÚNICO (COMO O A320, QUE OPEROU O VOO DO RECORRENTE) ERA VISÍVEL DURANTE A SELEÇÃO DO ASSENTO.
ENTRETANTO
, A MERA DISPONIBILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO NÃO GARANTE SUA EFETIVIDADE. A QUESTÃO CRUCIAL É SE ESSA COMUNICAÇÃO FOI REALMENTE CLARA E SUFICIENTE PARA O CONSUMIDOR MÉDIO QUE, AO ADQUIRIR UMA “
BUSINESS CLASS
", NUTRIA A LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE UM CONFORTO SUPERIOR – JUSTAMENTE O DAS POLTRONAS 180º. A PUBLICIDADE, AFINAL, GEROU ESSA EXPECTATIVA, E A EXPECTATIVA GERADA PELA OFERTA É UM ELEMENTO FUNDAMENTAL NA RELAÇÃO DE CONSUMO. É FUNDAMENTAL PONDERAR QUE A SIMPLES DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PLATAFORMAS DIGITAIS NEM SEMPRE CUMPRE O DEVER DE INFORMAÇÃO DE FORMA EFETIVA, SOBRETUDO QUANDO SE TRATA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS DO SERVIÇO CONTRATADO, QUE MOLDAM A EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR E JUSTIFICAM O PREÇO. A CLAREZA E A OSTENSIVIDADE EXIGEM QUE O FORNECEDOR SE CERTIFIQUE DE QUE O CONSUMIDOR TEVE ACESSO
E COMPREENDEU
AS CONDIÇÕES QUE PODERIAM FRUSTRAR UMA EXPECTATIVA LEGÍTIMA GERADA PELA PRÓPRIA PUBLICIDADE. NESSE CONTEXTO, O ÔNUS DA PROVA DA ADEQUADA E EFETIVA INFORMAÇÃO RECAI SOBRE O FORNECEDOR, CONFORME A TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA E A HIPOSSUFICIÊNCIA INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TEM ASSENTADO QUE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR NÃO É MERA FACULDADE DO JUIZ, MAS UM IMPERATIVO QUANDO PRESENTES A VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO OU A HIPOSSUFICIÊNCIA, COMO É O CASO (ART. 6º, VIII, DO CDC). ERA INCUMBÊNCIA DAS RECORRIDAS COMPROVAR QUE,
ANTES DA CONCLUSÃO DO NEGÓCIO
, O RECORRENTE FOI INFORMADO DE FORMA QUE PUDESSE COMPREENDER QUE A “BUSINESS CLASS” QUE ELE COMPRARIA NÃO TERIA AS POLTRONAS RECLINÁVEIS A 180º QUE ERAM AMPLAMENTE DIVULGADAS COMO UM DIFERENCIAL DESSA CLASSE. A ALEGAÇÃO DE QUE A “CLASSE EXECUTIVA” TÊM DIFERENTES CONFIGURAÇÕES, SEM UMA INFORMAÇÃO DESTACADA E PRÉVIA SOBRE A
ESPECÍFICA
AERONAVE QUE OPERARIA
AQUELE
VOO E SUAS CARACTERÍSTICAS
LIMITADAS
, CONFIGURA FALHA. A DOCUMENTAÇÃO DOS AUTOS, INCLUSIVE, REVELA QUE A AVIANCA, EM SEU PRÓPRIO SITE, ADMITIU CONFIGURAÇÕES DE ASSENTO DISTINTAS PARA A “CLASSE EXECUTIVA”, COM A RESSALVA DE QUE AERONAVES DE CORREDOR ÚNICO (COMO O A320 , QUE OPEROU O VOO DO RECORRENTE ) NÃO OFERECEM O “ASSENTO
FLATBED
”. CONTUDO, ESSA INFORMAÇÃO, INSERIDA NO PROCESSO DE SELEÇÃO DO ASSENTO, PODE NÃO TER SIDO SUFICIENTEMENTE CLARA OU DESTACADA PARA ANULAR A EXPECTATIVA INICIAL DO CONSUMIDOR, GERADA PELA PUBLICIDADE MAIS ABRANGENTE DA
“BUSINESS CLASS”
. A PROVA DE QUE O CONSUMIDOR FOI
EFETIVAMENTE
ALERTADO E
COMPREENDEU
ESSA LIMITAÇÃO É DAS RECORRIDAS, E NÃO FOI PRODUZIDA A CONTENTO NOS AUTOS. A MERA INDICAÇÃO NOS BILHETES DE QUE A CLASSE CONTRATADA ERA “EXECUTIVA” OU
“BUSINESS”
NÃO É, POR SI SÓ, SUFICIENTE PARA AFASTAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SE AS CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS PROMETIDAS DESSA CLASSE NÃO FORAM ENTREGUES. O RECORRENTE NÃO PLEITEOU A ACOMODAÇÃO EM OUTRA CLASSE, MAS SIM A ENTREGA DAS CARACTERÍSTICAS INERENTES À CLASSE
BUSINESS
QUE FOI CONTRATADA, OU SEJA, AS POLTRONAS QUE RECLINAVAM 180º. O FATO DE A COMPANHIA AÉREA OPERAR DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DE AERONAVES E ASSENTOS DENTRO DA MESMA “CLASSE EXECUTIVA” NÃO A EXIME DO DEVER DE GARANTIR QUE O SERVIÇO VENDIDO CORRESPONDA EXATAMENTE ÀS CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS QUE JUSTIFICARAM O ALTO VALOR DA PASSAGEM, OU, CASO HAJA VARIAÇÃO, DE INFORMAR DE FORMA INEQUÍVOCA AO CONSUMIDOR NO MOMENTO DA COMPRA. NESSE DIAPASÃO, É IRREFUTÁVEL QUE A AUSÊNCIA DE UMA POLTRONA RECLINÁVEL EM 180º, PROMETIDA PARA A CLASSE EXECUTIVA, E, PIOR, A EXISTÊNCIA DE UMA POLTRONA QUEBRADA/DEFEITUOSA (ID. 12379088 - Pág. 3), CAPAZ DE NÃO RECLINAR SEQUER UM GRAU, CONFORME ALEGADO PELO RECORRENTE, CONFIGURAM FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. A EXPECTATIVA DE CONFORTO EM VOOS DE LONGA DURAÇÃO, ESPECIALMENTE EM CLASSE EXECUTIVA, É UM FATOR DETERMINANTE NA ESCOLHA E NO CUSTO DA PASSAGEM. A FRUSTRAÇÃO DESSA EXPECTATIVA, SOMADA AO DESCONFORTO FÍSICO DE UMA POLTRONA COM RECLINAÇÃO LIMITADA, OU TOTALMENTE INOPERANTE, ACARRETA EM DANO MORAL INDENIZÁVEL. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) TEM EVOLUÍDO PARA ANALISAR O DANO MORAL DE FORMA MAIS CONCRETA, AFASTANDO A IDEIA DE “MERO DISSABOR” QUANDO HÁ VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE OU A EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS DO CONSUMIDOR QUE SUPERAM O LIMITE DO RAZOÁVEL. EMBORA O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO GERE DANO MORAL, A SITUAÇÃO AQUI POSTA ENVOLVE A PRIVAÇÃO DE UM ELEMENTO ESSENCIAL DA PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO DE LUXO, GERANDO UM DESCONFORTO CONSIDERÁVEL. O CASO GUARDA SEMELHANÇA COM SITUAÇÕES DE
DOWNGRADE
DE CLASSE OU DE OFERTA DE SERVIÇO INFERIOR AO CONTRATADO, QUE TÊM SIDO OBJETO DE REPARAÇÃO. NO QUE TANGE AOS DANOS MATERIAIS, O PEDIDO DO RECORRENTE SE REFERE À TOTALIDADE DO VALOR DAS PASSAGENS AÉREAS. CONTUDO, O SERVIÇO DE TRANSPORTE FOI PARCIALMENTE USUFRUÍDO, NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE FOI TRANSPORTADO AO SEU DESTINO. A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR, CONFORME PLEITEADO, CONFIGURARIA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO RECORRENTE. O DANO MATERIAL, NESSE CASO, DEVE CORRESPONDER À DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO PELA “CLASSE EXECUTIVA
BUSINESS
” COM POLTRONA
FLATBED
E O VALOR DE UMA PASSAGEM NA “CLASSE ECONÔMICA
PREMIUM
” OU “CLASSE EXECUTIVA” SEM O
FLATBED
, BEM COMO A COMPENSAÇÃO PELA POLTRONA QUEBRADA. NO ENTANTO, NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SE AFERIR ESSA DIFERENÇA TARIFÁRIA DE FORMA PRECISA. DIANTE DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PRECISOS PARA QUANTIFICAR A DIFERENÇA TARIFÁRIA DA CLASSE NÃO ENTREGUE, E CONSIDERANDO QUE O RECORRENTE FOI TRANSPORTADO, EMBORA EM CONDIÇÕES INFERIORES, O ARBITRAMENTO DE UM VALOR PARA COMPENSAR A FALHA MATERIAL NÃO É ADEQUADO. NO ENTANTO, O VALOR DA PASSAGEM EM CLASSE EXECUTIVA, QUE É SIGNIFICATIVAMENTE MAIS ELEVADO, VISA EXATAMENTE PROPORCIONAR O CONFORTO E A EXPERIÊNCIA DIFERENCIADA, QUE NÃO FORAM ENTREGUES CONFORME A EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR. NESSE CONTEXTO, A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUSTIFICA A REPARAÇÃO POR DANO MORAL, QUE JÁ ABARCARÁ O DESCONFORTO E A QUEBRA DA EXPECTATIVA EM RELAÇÃO AO VALOR INVESTIDO. O DANO MATERIAL, ASSIM, RESTARIA ABSORVIDO PELO DANO MORAL EM TAL SITUAÇÃO, CONSIDERANDO A DIFICULDADE DE SUA EXATA MENSURAÇÃO E O CARÁTER PUNITIVO-COMPENSATÓRIO DO DANO MORAL.
A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E A INADEQUAÇÃO DA INFORMAÇÃO IMPÕEM A REPARAÇÃO POR DANO MORAL. O VALOR DA PASSAGEM EM CLASSE EXECUTIVA, CONSIDERAVELMENTE MAIS ELEVADO, REMUNERA JUSTAMENTE O CONFORTO E A EXPERIÊNCIA DIFERENCIADA QUE NÃO FORAM ENTREGUES.
A FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A TEORIA DO DESESTÍMULO, SEM, CONTUDO, CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO OFENDIDO. O VALOR DEVE SER SUFICIENTE PARA COMPENSAR O ABALO SOFRIDO PELO CONSUMIDOR E, AO MESMO TEMPO, DESESTIMULAR A REITERAÇÃO DE CONDUTAS SEMELHANTES POR PARTE DOS FORNECEDORES. CONSIDERANDO OS MÚLTIPLOS TRECHOS AFETADOS, A REITERADA FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA E A ALEGADA POLTRONA QUEBRADA, O DANO MORAL SE REVELA PRESENTE. NESSE PASSO, FIEL AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, CONSIDERANDO A REPERCUSSÃO E A GRAVIDADE DO DANO, A CULPABILIDADE E A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, ENTENDO QUE A FIXAÇÃO DO DANO MORAL EM
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
ESTÁ EM UM PATAMAR DEVIDAMENTE ADEQUADO.
(7).
ANTE O EXPOSTO,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR AS REQUERIDAS SOLIDARIAMENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA (IPCA) E DE JUROS LEGAIS (SELIC, COM DEDUÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ESTIPULADO), AMBOS A PARTIR DESTA DATA, ATÉ O DIA DO EFETIVO PAGAMENTO, CONFORME LEI NO 14.905/2024.
(8).
SEM CUSTAS OU HONORÁRIOS, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)